Tribunal: TJSP
Processo: 3000040-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravos de instrumento. Exceção de pré-executividade. Caráter confiscatório das multas aplicadas. Caso concreto que sugere a necessidade de exame aprofundado de provas. Matéria insuscetível de conhecimento nos limites do incidente. Decisão reformada. Agravo de instrumento da FESP provido, e prejudicado o agravo de instrumento da contribuinte.